Tribunal: TJES
Processo: 5016175-48.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Material; Liminar
Data de julgamento: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016175-48.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

AGRAVADO: GLEYDE ROCHA ALVES

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. PESSOA INTERDITADA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. MULTA REDUZDA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O agravo de instrumento interposto contra a decisão que decide sobre tutela de urgência tem sua cognição limitada à presença dos requisitos do art. 300 do CPC, sendo vedada o aprofundamento sobre o mérito da ação, notadamente sobre questões não analisadas pelo magistrado de origem;

2. É justificada a tutela de urgência para suspensão dos descontos previdenciários quando há indicação de que o contrato bancário fora firmado por pessoa interditada, sem a devida representação jurídica de sua curadora, na forma do art. 166, I, do Código Civil;

3. A multa diária para cumprimento de medida judicial deve ser compatibilizada com a obrigação principal e a condição de potencial resistência da parte obrigada, de modo a garantir seu efeito coercivo, porém, sem violar o princípio da razoabilidade e proporcionalidade;

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 31 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº. 5016175-48.2024.8.08.0000

Agravante: Banco Itaú Consignados S.A.

Agravado: Gleyde Rocha Alves

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Banco Itaú Consignados S.A. contra a decisão (Id 50939671 dos autos de origem) que deferiu a tutela de urgência requerida por Gleyde Rocha Alves, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito e nulidade de contrato, “
DETERMINAR

que as requeridas suspendam,
imediatamente
, os descontos efetuados no benefício previdenciário da autora sob pena de multa diária que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
”.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que (a) não há justificativa para a imposição de multa diária, tendo em vista que o cumprimento da medida de suspensão dos descontos pode ser feita com simples ofício ao INSS; (b) a tutela deferida é irreversível, na medida em que, com a inibição do contrato e respectivos descontos, a margem consignável da agravante pode ser comprometida, impedindo o restabelecimento das parcelas posteriormente; (c) a multa arbitrada não atende os princípios da proporcionalidade, devendo ser reduzida.

Decisão indeferindo a liminar recursal (Id 10434435).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (10832635).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso (Id 11907353)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 04 de fevereiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A instituição recorrente se insurge contra a decisão que deferiu tutela de urgência em favor da parte agravada para “
DETERMINAR
que as requeridas suspendam,
imediatamente
, os descontos efetuados no benefício previdenciário da autora sob pena de multa diária que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
”.

Para tanto, sustenta que o arbitramento de multa diária, além de desproporcional, é injustificado, pois a suspensão da cobrança pode ser determinada pelo próprio juízo mediante simples ofício, defendendo, ainda, que a medida é potencialmente irreversível, tendo em vista que a margem consignável da agravada pode ser comprometida com novos empréstimos, impedindo o restabelecimento dos descontos discutidos.

De plano, deve ser consignado que o agravo de instrumento interposto contra a decisão que decide sobre tutela de urgência tem sua cognição limitada à presença dos requisitos do art. 300 do CPC, sendo vedada o aprofundamento sobre o mérito da ação, notadamente sobre questões não analisadas pelo magistrado de origem.

Inicialmente, o contexto no caso concreto não se direciona a negativa da contratação, mas o vício do ato em razão da agravada, ao tempo da contratação, ser pessoa interditada, cuja curadora nomeada é Santa Soares Rocha.

É possível constatar do termo de compromisso de curatela (Id 40363584 dos autos de origem), que a interdição fora decretada em 08 de novembro de 2007, nos autos da ação de interdição n. 024.050.267.707. Ou seja, anterior aos contratos questionados, já que foram firmados no ano de 2022.

Tal condição compromete a validade do negócio jurídico, na forma prevista no art. 166, I, do Código Civil, o que justifica a medida de suspensão dos descontos determinados na origem.

É a jurisprudência:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. MÚTUO BANCÁRIO FIRMADO POR PESSOA ABSOLUTAMENTE INCAPAZ SEM REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. ARTIGO 166, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL. ASTREINTES FIXADAS EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL COM LIMITADOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Na hipótese, restou constatado que os negócios jurídicos impugnados na Ação originário restaram firmados ao tempo em que o Recorrido ostentava a condição de interditado para todos os atos da vida civil, sem que houvesse sido regularmente representado, configurando, assim, ao menos em juízo superficial de cognição, a possibilidade de configuração de nulidade absoluta, ante a ausência de requisito de validade obrigatório do negócio jurídico, na forma disciplinada pelo artigo 166, inciso I, do Código Civil. Precedente. II. Não se verifica, in casu, ausência de razoabilidade ou proporcionalidade na multa fixada pelo Juízo a quo, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada desconto indevido, limitado ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), circunstância que impede configuração de valor excessivo a título de astreintes. III. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5001016-02.2023.8.08.0000, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/05/2024).

Por sua vez, considerando o valor dos empréstimos envolvidos, entendo que o valor para multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) está mais condizente ao caso, observando, ainda, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantida o limite fixado na origem.

Por fim, não há que se falar em irreversibilidade da medida, tendo em vista que, se julgado improcedente a demanda, o banco poderá restabelecer os descontos, salientando que a suspensão não implica em imediata liberação da margem consignável.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele dou parcial provimento para reduzir a multa diária para R$ 500,00 (quinhentos reais), mantendo o limite fixado na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.